Tribunal: STF
Processo: RHC 216400
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-06-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Recurso ordinário em habeas corpus, com pedido de liminar, interposto por Bruno Luiz Quadros Paglioco contra acordão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 714.300/SP, Relator o Ministro Joel Ilan Paciornik.



    Depreende-se dos autos que o recorrente foi condenado à pena de 11 anos, 5 meses e 20 dias de reclusão, em regime fechado, pela prática dos crimes de tráfico e associação para o tráfico de drogas (arts. 33 e 35 da Lei n. 11.343/06).



    Sustenta a defesa, em suma, a absolvição do recorrente da imputação atinente ao crime de associação para o tráfico, porquanto não demonstrado o requisito “permanência”.



    Requer-se a absolvição do recorrente pelo crime do art. 35, caput, da Lei nº 11.343/2006.



    Examinados os autos, decido.



    Eis o teor da ementa do aresto questionado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ABSOLVIÇÃO PELO CRIME DE ASSOCIAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. VEDADO REEXAME DA MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. Para afastar a conclusão das instâncias ordinárias a respeito da prática do delito de associação para o tráfico é necessário o reexame de todo o conjunto probatório, o que é vedado em habeas corpus. Precedentes. 



    2. Agravo regimental desprovido.” (edoc. 30)



    Pelo que há no julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça não se vislumbra ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, o aresto em questão encontra-se suficientemente motivado, restando justificado o convencimento formado. 



    Ademais, conforme destacou o Ministro Joel Ilan Paciornik no voto condutor do acórdão recorrido:



    “"[...] Não obstante as versões apresentadas pelos réus, o teor dos diálogos contidos nos aplicativos de troca de mensagens instantâneas descritos a fls. 238 e ss, afasta a alegação dos réus de que se conheciam apenas “de vista” e que, por acaso, estavam todos seguindo na mesma direção e, por acaso, ingressaram na mesma cidade. Igualmente, não há qualquer elemento nos autos que corrobore a declaração do réu Bruno de que fechou a viatura policial apenas para ajudar Junior que se encontrava sem sua CNH. Tampouco a versão apresentada por Rosiane de que durante o trajeto, seu marido, o corréu Bruno, errou o viaduto e somente nesse momento foram abordados por policiais. 



    Registre-se que a função de cada um dos envolvidos na empreitada criminosa fica bem evidenciada pelos diálogos entre eles e os demais integrantes do grupo. 



    Conforme os elementos de prova coligidos, os indiciados JUNIOR, BRUNO e ROSIANE se associaram, de forma estável e permanente, juntamente com os indivíduos identificados apenas pelas alcunhas “Agentino”, “Escobar” e “Japorã, para a realização do crime de tráfico de drogas interestadual, exercendo funções delimitadas com divisão de tarefas, nos seguintes moldes: a) “Escobar” era responsável por fornecer os entorpecentes; b) “Agentino” era responsável por organizar toda a logística de transporte e comunicação entre os membros da associação; c) “Japorã” auxiliava na comunicação entre os membros e também exercia a função de batedor; d) JUNIOR tinha por incumbência transportar os entorpecentes; e) BRUNO e ROSIANE, companheiros entre si, realizavam a função de batedores. 



    De acordo com o relatório de análise das mídias de fls. 232/277 foi possível recuperar conversas e áudios trocados entre os interlocutores através do aplicativo “WhatsApp”, sempre se valendo de dissimulação na comunicação, além do procedimento de apagar as mensagens. Com efeito, no dia 23/04/2019 (um dia antes da prisão em flagrante), a partir das 19h15 até as 15h31 do dia 24/04/2019 (dia da prisão), os interlocutores identificados como AGENTINO e CORUJA, alcunha de JUNIOR, trocam mensagens e áudios, de forma camuflada, nas quais ajustam detalhes sobre o deslocamento dos entorpecentes e orientações acerca da utilização do radiotransmissor (fls. 234). 



    Ainda, no dia 24/04/2019, às 7:05:29h, Coruja entra em contato com Agentino noticiando que o pneu da caminhonete furou e, pelo teor da conversa, transcrita à fl. 237, evidenciou-se a presença de outros dois veículos com a função de batedores, ou seja, um Pálio, onde estaria o outro radiotransmissor, e outra caminhonete, a supostamente conduzida por BRUNO, identificado, de forma dissimulada, como “menino da S”. Às 7:52:41h, JUNIOR, vulgo Coruja, manda um áudio para Agentino informando a troca do pneu e a necessidade de colocar o pneu furado na outra caminhonete, corroborando, assim, a presença do carro batedor e a triangulação nas conversas, ou seja, JUNIOR fala com Agentino que, por sua vez, faz contato com outros membros da associação (fl. 238). Agentino responde a JUNIOR demonstrando irritação com os demais membros da associação evidenciando a sua liderança (fl. 247, quarto parágrafo). 



    Destaca-se, ainda, as conversas mantidas entre JUNIOR e a pessoa de Japorã, no dia 24/04/2019, a respeito de um defeito no radiotransmissor, denominado como “caixinha”, evidenciando a organização da associação (fls. 248). 



    No celular apreendido com JUNIOR foi identificado os contatos de BRUNO e ROSIANE (fl. 243). Já no celular de BRUNO, também apreendido, identificou-se a manutenção dos contatos de Argentino e de Japorã (fls. 281/283). 



    Para que não fique sem registro, oportuno pontuar que para facilitar a comunicação entre JUNIOR e seus batedores e, visando despistar qualquer intervenção policial, foi instalado um aparelho de rádio transmissor na caminhonete conduzida por JUNIOR exclusivamente para esse fim. 



    A caminhonete de placas HTI-5676, de Eldorado/MS, era conduzida por BRUNO e sua companheira ROSIANE. A outra caminhonete, placas OLU4736, de Morro Agudo/SP, era conduzida por JUNIOR e possuía, tanto em seu interior, como na carroceria, grande quantidade de tabletes envoltos em fita plástica contendo maconha, conforme auto de apreensão de fls. 13/15 e laudos de perícia criminal federal de fls. 20/25 e 177/179.



     Ademais, constatou-se que referida caminhonete era produto de um crime de roubo, ocorrido apenas há 03 dias, na cidade de Jaguapita/PR, e ostentava placa diversa daquela que pertenceria ao veículo, conforme RENAVAM de fls. 133/134, ofício de fls. 145/146, auto de apreensão de fl. 295 e laudo de perícia criminal federal de fls. 126/134. 



    Ainda que tenha negado o pleno conhecimento da origem ilícita do veículo, observa-se que providenciou a alteração das placas do automóvel, substituindo a placa original OBH 7578 pela placa OLU-4736, no intuito de encobrir a origem espúria do veículo e, desta forma, facilitar o transporte dos entorpecentes sem levantar maiores suspeitas. Ainda com relação ao roubo do veículo, bem como ao pleno conhecimento de JUNIOR no tocante a sua origem ilícita, cumpre salientar que o Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (CRV) da referida caminhonete foi apreendido nos autos, estando em nome de Sidney Manduca, real proprietário. 



    Desta feita, as provas produzidas denotam a existência da associação criminosa estável e permanente entre os corréus, com o fim de praticar reiteradamente o delito de tráfico de drogas. O grupo criminoso realizava a divisão de tarefas relacionadas à traficância, inexistindo quaisquer dúvidas quanto aos fatos imputados, sendo certo que os áudios juntados mostraram-se contundentes e hábeis a comprovar que todos agiam de maneira estável e permanente entre si com a divisão de tarefas da associação criminosa.



     Destarte, o conjunto probatório é seguro a ensejar a responsabilização criminal dos acusados no que diz respeito aos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, bem como quanto à causa de aumento de pena prevista no art. 40, inciso V, da Lei 11.343/2006, visto que o evidenciado que a droga tinha como destino cidade localizado em outro estado da federação. bando envolveu um adolescente para auxiliá-los na prática delituosa, não havendo qualquer dúvida quanto a sua configuração, pois é evidente a organização e relação de hierarquia entre eles para realizar operações de compra e venda de entorpecentes." (fls. 8/10).” (e-STJ Fl.88)



    Com efeito, as instâncias ordinárias, soberanas na análise da prova, concluíram pelo cometimento do crime descrito nos artigo 35, caput, da Lei de Drogas (associação para o tráfico). Logo, para se chegar à conclusão diversa, tal como pretende a defesa, indispensável seria o reexame de fatos e provas, que o habeas corpus não comporta. 



    A esse respeito: 



    “Agravo regimental em habeas corpus. Direito Penal e Processual Penal. Associação para o tráfico de drogas não configurada. Ausência de vínculo associativo. Instância revisora que assentou a existência de associação estável e permanente voltada a mercancia ilegal de drogas com base no acervo fático probatório. Impossibilidade de divergir dessa conclusão na via do habeas corpus. Agravo não provido” (HC 202952 AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, 6/10/2021)”.



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTE. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO ANTES DA IMPETRAÇÃO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. REVISÃO DA CONDENAÇÃO PELA ASSOCIAÇÃO: IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE PROVA. PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DO REDUTOR PREVISTO NO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006: ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA INERENTES À ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRECEDENTES. REGIME FECHADO: CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO (HC 202764-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 30/6/2021)”.



    .



    Nesse sentido, demonstrado o vínculo associativo e a permanência à luz do acervo fático probatório, descabe a absolvição. Relativamente à controvérsia, destaco:



    “TRÁFICO – ASSOCIAÇÃO – CONFIGURAÇÃO. Comprovada estabilidade e permanência de grupo voltado à mercancia de drogas, viável é o enquadramento no crime de associação para o tráfico. (...)”. (HC 164.213/SP – Primeira Turma, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJe 17/2/2021)



    Com essas considerações, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente recurso ordinário habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de junho de 2022.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente